Tribunal: TJDFT
Processo: 0718076-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSIAS PEREIRA DE SANTANA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0715784-40.2019.8.08.0001, proposto por ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO em seu desfavor, determinou que se aguardasse a preclusão da decisão liberatória de valores. Em suas razões recursais, narra que o juízo singular reconheceu a impenhorabilidade das verbas alcançadas pelo sistema BacenJud em razão da natureza salarial, mas condicionou o desbloqueio ao decurso do prazo sem interposição de recurso pelo credor. Afirma necessitar de sua remuneração para subsistência. Esclarece não possuir outra fonte de renda. Pretende o imediato desbloqueio da quantia. Busca, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata liberação dos valores bloqueados. Gratuidade judiciária deferida na origem. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela antecipada, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de probabilidade do direito e do fundado receio de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no artigo 300 do NCPC. A decisão impugnada é irreparável. Para que se realize o desbloqueio de valores em razão do reconhecimento da impenhorabilidade do salário, deve o juízo de origem aguardar o transcurso do prazo recursal em razão do manifesto prejuízo potencial que recai sobre o interesse jurídico do credor, que - em tese - pode se valer do recurso próprio para reverter a decisão liberatória da quantia constrita. Portanto, o valor bloqueado só poderá ser liberado quando o comando judicial estiver alcançado pela preclusão, prevenindo assim contra efeitos de irreversibilidade na hipótese de execução imediata da decisão . Por esse descortino, analisando a questão sob a ótica do agravo de instrumento, a imediata liberação da quantia bloqueada ao devedor tem como efeito consequência a sua irreversibilidade. Sobre o perigo de irreversibilidade da decisão – que ganha especiais contornos na atribuição do Relator do recurso – abalizada doutrina sustenta que “ao tutelar provisoriamente o direito de uma parte, não quer que a medida de urgência crie uma situação de fato e direito que não possa ser revertida, na eventualidade de sucumbência do beneficiário no julgamento final do litígio (NCPC, art. 300, §3o). O motivo para justificar essa postura normativa funda-se na natureza provisória da tutela de urgência, que exige sempre a possibilidade de retorno ao status quo, caso a solução definitiva do litígio se dê de maneira contrária àquela imaginada ao tempo da providência acauteladora primitiva” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. I, p. 626) (grifou-se) Dessa forma, se a discussão consiste justamente na imediata liberação dos valores, uma vez expedida a ordem ao banco e efetuado o desbloqueio de ativos financeiros anteriormente ao julgamento colegiado inexistirá matéria a ser debatida no âmbito da e. Turma, razão pela qual não merece acolhida da tutela de urgência pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe manifestação no prazo legal. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator